Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716388-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA GIFONI ARAGAO RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. Contudo, constata-se que a parte autora é médica, e afirma que realiza viagens periodicamente para a cidade de Fortaleza. Ainda, junta apenas a nota fiscal referente ao lançamento de um pagamento recebido, sem maiores informações acerca da sua capacidade econômica. Desse modo, intime-se a parte autora/recorrente para que: a) junte aos autos os documentos que comprovem a alegada hipossuficiência econômica, apresentando a declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça. Na ocasião, também deverá informar se exerce a função de médica em mais de um local; ou b) recolha o preparo e as custas processuais. PRAZO: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator